Tribunal: STF
Processo: ARE 1450552
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBJETIVO DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE RELEVÂNCIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARQUITETÔNICA - CIDADE DE SANTOS - ABRIGO DE BONDES E PALMEIRAS IMPERIAIS AVENIDA ANA COSTA - PLENO RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E PAISAGISTA - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - RESTRIÇÃO VISANDO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E PAISAGISTA - AÇÃO POPULAR PARALELA DESACOLHIDA - PLEITO DE REMOÇÃO QUE ENSEJA DANO. 
    RECONHECIMENTO DO VALOR CULTURAL DOS ABRIGOS DE BONDES E DAS PALMEIRAS IMPERIAIS EXISTENTES. PRESERVAÇÃO. VEDAÇÃO DE OBRAS QUE DESARMONIZE OU IMPEÇA A VISIBILIDADE DOS BENS RECONHECIDOS COMO DE PRESERVAÇÃO. TOMBAMENTO PASSÍVEL DE PROCEDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 30, IX, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 15 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.